Tribunal: TJPA
Processo: 0007360-63.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-10-05

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 14, DA LEI 10.826/2003 ? PENA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 50 (CINQUENTA) DIAS MULTA, NO REGIME ABERTO ? APELANTE REQUER A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Inocorrência. Em razão das circunstâncias judiciais valoradas como negativas, o magistrado fixou a pena base, um ano acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU APLICAÇÃO DO ARTIGO 77, DO CÓDIGO PENAL ? Inviabilidade. Não há como substituir a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, tampouco aplicar o benefício do artigo 77, do CP, posto que o juízo a quo, ressaltou que deixou de aplicar as referidas benesses, em face das circunstâncias do caso concreto, bem como por não se mostrarem adequadas, haja vista a quantidade de feitos criminais que o apelante responde. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0007360-63.2012.8.14.0401
APELANTE: HELITON CHUCRE PIMENTEL
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 14, DA LEI 10.826/2003 - PENA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 50 (CINQUENTA) DIAS MULTA, NO REGIME ABERTO - APELANTE REQUER A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Inocorrência.
Em razão das circunstâncias judiciais valoradas como negativas, o magistrado fixou a pena base, um ano acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU APLICAÇÃO DO ARTIGO 77, DO CÓDIGO PENAL - Inviabilidade.
Não há como substituir a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, tampouco aplicar o benefício do artigo 77, do CP, posto que o juízo
a quo,
ressaltou que deixou de aplicar as referidas benesses, em face das circunstâncias do caso concreto, bem como por não se mostrarem adequadas, haja vista a quantidade de feitos criminais que o apelante responde.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0007360-63.2012.8.14.0401
APELANTE: HELITON CHUCRE PIMENTEL
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

HELITON CHUCRE PIMENTEL,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 01 de maio de 2012, policiais militares, após denúncia anônima, dirigiram-se a um bar, na Avenida Alcindo Cacela, onde encontraram Heliton com um revólver, calibre 38, com cabo revestido em borracha, municiado com dois cartuchos do mesmo calibre.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 14, da Lei 10.826/2003, a pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias multa, no regime aberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão condenatória, pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos ou aplicação do benefício do artigo 77, do Código Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o parcial provimento do recurso, para que a pena base seja reduzida a um patamar pouco superior ao mínimo legal.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, pelo o improvimento, devendo apenas ser reformada a circunstância judicial que foi indevidamente valorada desfavoravelmente ao apelante, isto é, antecedentes criminais, motivos e circunstâncias.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos ou aplicação do benefício do artigo 77, do Código Penal.

Quando da dosimetria da pena, o juízo assim procedeu:
¿(...) a culpabilidade normal à espécie; a censurabilidade de seu comportamento; registrar antecedentes criminais (fls. 174/175); ser primário; sua conduta social (este conceito tem amplo alcance, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade, com indicativos de desvios); a personalidade (poucos elementos se coletaram sobre a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la); os motivos de obtenção de lucro fácil que o levaram a praticar o crime; as circunstâncias desfavoráveis e as consequências (as consequências de um crime dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito e possuem caráter genérico, objetivos e subjetivos, não elencados em dispositivo específico) (...)¿.

Dessa forma, em razão das circunstâncias judiciais valoradas como negativas, o magistrado fixou a pena base, um ano acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.

De igual forma, não há como substituir a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, tampouco aplicar o benefício do artigo 77, do CP, conforme requerido, posto que o juízo
a quo,
ressaltou que deixou de aplicar as referidas benesses, em face das circunstâncias do caso concreto, bem como por não se mostrarem adequadas, haja vista a quantidade de feitos criminais que o apelante responde.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0007360-63.2012.8.14.0401